Tribunal: STF
Processo: RE 85335
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-12-06
Data de publicação: 1977-12-06

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO.
TRATANDO-SE DE MOLESTIA ATIPICA, EM QUE O NEXO DE CAUSALIDADE SÓ
VEIO A SER APURADO EM JUÍZO, O PRAZO DE PRESCRIÇÃO NÃO COMECA A
CORRER DA DATA DO AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.